Tribunal: TJDFT
Processo: 0709324-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709324-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA AGRAVADO: THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, ACACIO DA SILVA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA contra a decisão (ID 186376427, na origem) proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível do Riacho Fundo nos autos da execução de título extrajudicial no 0700971-18.2023.8.07.0017, promovida pela ora agravante em desfavor de THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, por meio da qual houve o indeferimento da homologação de ajuste e da inclusão de terceiro no polo passivo da execução. Eis a íntegra da decisão ora agravada (ID 186376427, na origem): “SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA propôs EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154) em desfavor de THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, em 08/02/2023 15:45:00, partes qualificadas. A ré foi citada no ID 166949727, tendo juntado procuração no ID 167609898. As partes noticiaram acordo no ID 175003407, no entanto, foi requerida a suspensão do processo e não a homologação do ajuste. No ID 176727959 a credora requereu a homologação do ajuste com inclusão do avalista no polo passivo e o cumprimento de sentença ante o descumprimento do ajuste. Decido. Indefiro o pedido de homologação do ajuste de ID 175003407, ante a informação de seu descumprimento. Da mesma forma, indefiro a inclusão de ACACIO DA SILVA no polo passivo da lide. Traga a parte autora planilha atualizada de débitos com decote do valor recebido, e indique os meios para satisfação de seu crédito, sob pena de se reputá-los inexistentes, o que ensejará a suspensão do processo. Prazo de 15 dias.” Nas razões recursais (ID 56713497), a agravante descreve que a execução de título extrajudicial originária, por ela ajuizada em desfavor de THS Construtora e Incorporadora LTDA (“primeira agravada”), refere-se a duplicatas mercantis inadimplidas, no valor de R$ 245.323,00. Narra que a executada não ajuizou embargos à execução, pois, antes de iniciada a adoção de medidas constritivas, as partes celebraram acordo (ID 175003407, na origem), ajustando-se o pagamento de R$ 299.667,50, atualizado até setembro de 2023, a ser pago em 8 (oito) parcelas mensais, figurando o sócio da executada, Acácio da Silva Santos (“segundo agravado”), como avalista e responsável solidário pela dívida. Aduz que o referido pacto previu o vencimento antecipado da dívida na hipótese de inadimplemento, com inclusão de multa de 10% sobre o saldo remanescente, a ser atualizado com incidência de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês. Noticia que a primeira parcela da avença foi paga, mas que, a partir da segunda parcela, os devedores tornaram-se inadimplentes, motivo pelo qual foi aos autos informar o descumprimento parcial, reiterando o pedido de homologação do acordo e de inclusão do sócio da executada no polo passivo da demanda, requerendo, em seguida, o cumprimento de sentença, na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.968.015. Argumenta que o indeferimento dos referidos pleitos na origem foi indevido, porquanto válido o acordo firmado entre as partes, devendo surtir os seus efeitos. Defende a inclusão do sócio da executada no polo passivo da execução, conforme previsto no acordo, bem como a incidência da multa pactuada. Postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, “a fim de autorizar o início imediato do cumprimento de sentença e a intimação da empresa agravada e do sócio avalista para pagamento do valor devido (saldo remanescente do acordo acrescido de multa de 10% fixada no ajuste)” (ID 56713497 – págs. 11/12). No mérito, pede o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de, reformando a decisão agravada, “homologar o acordo firmado e determinar a inclusão do sócio-avalista no polo passivo, bem como determinar, à luz do entendimento fixado pelo STJ no REsp 1.968.015, o .prosseguimento do feito pelo rito do cumprimento de sentença, confirmando a intimação dos devedores para pagamento do valor devido, com a incidência da multa, conforme planilhas juntadas no ID 176727959, nos termos do art. 513, §2o, I do c/c 523, ambos do CPC” (ID 56713497 – pág. 12). O preparo recursal foi devidamente recolhido (ID 56713504). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). O pedido de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao recurso deve ser indeferido, por ausente a demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. A execução de título extrajudicial foi proposta pela agravante na origem em desfavor da primeira agravada (ID 148975802, na origem), em 8/2/2023, tendo em vista o inadimplemento de duplicatas mercantis pela executada agravada. Após promovida a citação da executada (ID 166949727, na origem), as partes vieram aos autos noticiar a celebração de acordo (ID 175003407, na origem), requerendo a sua homologação e a suspensão do feito até o seu integral cumprimento. Em face da notícia de acordo, a Juíza de origem intimou as partes a esclarecerem se pretendiam a homologação do acordo com extinção do feito ou a suspensão do processo, nos seguintes termos (ID 175682382, na origem): “SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA propôs EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154) em desfavor de THS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, em 08/02/2023 15:45:00, partes qualificadas. A parte autora noticiou o acordo entre as partes. Digam as partes se pretendem a homologação do ajuste com extinção do feito ou a suspensão do processo, por incompatíveis ambos os pedidos. Prazo de cinco dias, sob pena de extinção pela homologação.” As partes vieram aos autos esclarecer que pretendiam a suspensão da execução até o cumprimento integral do acordo (ID 176727961, na origem), em 30/10/2023. Em 30/11/2023, todavia, a exequente agravante noticiou o descumprimento do acordo pela executada agravada (ID 176727959, na origem), requerendo a homologação da avença e o prosseguimento da execução em desfavor da executada, com inclusão de seu sócio no polo passivo da demanda. Sobreveio, então, o indeferimento dos pedidos na decisão agravada ora atacada (ID 186376427, na origem). No presente recurso, a exequente agravante traz as razões por que entende ser devida a homologação do acordo e o prosseguimento da execução em desfavor da executada, com inclusão de seu sócio, o qual deu garantia ao acordo entabulado durante a tramitação do presente feito executivo. Conforme prevê o art. 922 do Código de Processo Civil (c/c art. 771 do CPC), é possível ao credor conceder prazo ao devedor para pagar a dívida com o intuito de cumprimento voluntário da obrigação, senão vejamos: “Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.” Acerca da adequada leitura do referido preceito normativo, assim lecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo Carneiro da Cunha em seu “Curso de Direito Processual Civil”, in verbis: “(...) Enquanto a suspensão do procedimento pelo art. 313, II (aplicável à execução por força da remissão feita pelo art. 921, I) sujeita-se a um prazo máximo de seis meses, não há prazo para a suspensão convencional da execução senão aquele que for fixado pelo exequente para o cumprimento voluntário da obrigação pelo executado (CPC art. 922), podendo, ao que tudo indica, esse prazo ser, até mesmo, superior a seis meses. Assim, o § 4o do art. 313 do CPC não se aplica ao processo de execução, em razão do art. 922, que não estabelece limite temporal ao acordo de suspensão do processo de execução. A regra especial decorrente do ar. 922 do CPC, aliás, mais consentânea com o modelo do processo civil brasileiro, instaurado pelo CPC-2015, em que se prestigia a autonomia da vontade das partes, sobretudo na elaboração de negócios jurídicos processuais”. (DIDIER JUNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. “Curso de Direito Processual Civil: execução, v. 5”. 9a edição. Salvador: Editora JusPodivm, 2019. pp. 457/458). Bem por isso, dispondo as partes em acordo sobre nova forma de pagamento da dívida, trata-se de negócio jurídico que permite a suspensão do processo executivo até o integral cumprimento do acordo. Contudo, a partir de um juízo de cognição sumária próprio deste momento processual, frustrado o acordo entabulado pelas partes, o qual não foi homologado pelo Juízo de origem, o feito executivo deve retornar o seu curso normal (art. 922, parágrafo único, do CPC), sem considerar as obrigações firmadas apenas e tão somente na avença cujos termos não incidem sobre o objeto originário. Nesse sentido, confira-se a seguinte jurisprudência deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 922 DO CPC. DESCUMPRIMENTO. PRETENSÃO DE EXECUÇÃO DOS TERMOS DO ACORDO NÃO HOMOLOGADO. DESCABIMENTO. RETOMADA DO CURSO DA EXECUÇÃO NOS TERMOS INICIAIS. PARCELAMENTO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DO CREDOR. PRECLUSÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Revela inadequação da via eleita a pretensão de correção de valor da causa formulada em contrarrazões recursais. 2. De acordo com o art. 922 do CPC, convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação; contudo, findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso. 3. A possibilidade de parcelamento do débito prevista para o processo de execução não se aplica ao cumprimento de sentença, devido à expressa vedação legal, constante no art. 916, § 7o, do CPC. 4. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, conforme art. 507 do CPC. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Contrarrazões parcialmente conhecidas.” (Acórdão 1783691, 07261873220238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2023, publicado no DJE: 22/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO CONCOMITANTE AO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de suspensão do processo é incompatível com o pedido de extinção pela homologação do acordo que, ao cabo, demanda prolação de sentença com resolução de mérito apta a dar fim à execução. 2. Inadimplido o prazo avençado para o cumprimento das parcelas pactuadas, retoma-se o regular curso da execução pelo rito inaugural. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1758743, 07224009220238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 4/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE AS PARTES. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. INADIMPLEMENTO. RETOMADA DO CURSO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de manutenção dos termos da transação celebrada entre as partes, com a finalidade de promover o pagamento da dívida por meio de descontos diretos em folha de pagamento. 2. De acordo com a regra prevista no art. 922 do CPC "convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação". 3. Ocorre que o parágrafo único do dispositivo aludido preceitua que "findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso". 4. No caso em análise o prazo pactuado entre as partes para o cumprimento da obrigação findou no mês de dezembro de 2021. Diante do não cumprimento, o processo de execução deve retomar seu curso natural, nos termos do art. 922, parágrafo único, do CPC. Logo, deve ser prestigiada a decisão impugnada, que determinou o prosseguimento do curso do processo de origem com a intimação da credora para que requeira o que entender pertinente. 5. Aliás, em relação ao conteúdo da transação anteriormente celebrada é importante ressaltar que mesmo nos casos de penhora, diante da regra prevista no art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC, a constrição do valor correspondente a determinado percentual do montante da remuneração do devedor é permitida apenas em relação à parte desses valores que ultrapassar a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, para a satisfação do crédito de natureza alimentar, o que não é o caso dos autos.. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1728764, 07178522420238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 26/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 922 DO CPC. DESCUMPRIMENTO. PRETENSÃO DE EXECUÇÃO DOS TERMOS DO ACORDO NÃO HOMOLOGADO. DESCABIMENTO. RETOMADA DO CURSO DA EXECUÇÃO NOS TERMOS INICIAIS. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se, no cumprimento de sentença, as partes realizam acordo extrajudicial para pagamento da dívida, em que não há homologação pelo respectivo juízo, eventual inadimplemento do executado enseja a retomada do curso do feito executivo, e não a adoção de atos executivos pautados na reportada avença, conforme redação do art. 922 do CPC. Em rigor, não há animus novandi na aludida convenção para cumprimento voluntário da obrigação. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1735974, 07204349420238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 9/8/2023 - grifei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM. JULGAMENTO CONJUNTO DE RECURSOS. DESNECESSIDADE. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACORDO REALIZADO EM PROCESSO DIVERSO PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO EM JUÍZO E DE INTENÇÃO DE NOVAR. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 922, PARAGRAFO ÚNICO, DO CPC. INADIMPLEMENTO DA EXECUTADA. RETOMADA DA EXECUÇÃO COM BASE NO VALOR ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÕES OFENSIVAS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em julgamento conjunto do recurso com o agravo de instrumento n. 0710940-21.2017.8.07.0000, porquanto o mencionado agravo foi anteriormente interposto e julgado prejudicado na parte que se referia à execução do acordo entabulado entre as partes (matéria objeto do presente recurso), haja vista ter o Juízo de origem se retratado parcialmente daquela decisão agravada. 2. Se, por requerimento das partes e com base em acordo realizado na ação de despejo (processo n. 2004.01.1.056808-8), a execução foi suspensa pelo prazo de 30 dias para cumprimento voluntário da obrigação, mas a executada descumpriu o ajustado, a retomada do curso processual observou não só à previsão constante do acordo, como também aos termos do art. 922, parágrafo único, do CPC. 3. Conquanto tenham as litigantes firmado, em autos diversos, acordo que incluía valores dos honorários advocatícios decorrentes da presente execução, o prosseguimento da ação dar-se-á com base no título executivo que lhe deu origem. Isso porque, além de não haver cláusula demonstrando o ânimo de novar o débito imputado à agravada, o aludido pacto não foi homologado em juízo e, caso o fosse, nos termos do art. 515, III, do CPC, o cumprimento da sentença homologatória ocorreria nos próprios autos em que foi proferida. 4. As expressões utilizadas nas peças judiciais por ambas as partes não apresentam caráter injurioso ou ofensivo, de modo a justificar a adoção da medida prevista no art. 78 do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1098524, 07146963820178070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 5/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, a partir da mera leitura da decisão ora agravada, é possível perceber que a Juíza de origem deu prosseguimento ao feito executivo com intimação da exequente a apresentar planilha atualizada dos débitos e indicar os meios para a satisfação de seu crédito, o que significa que a pretensão executória inicialmente manifestada teve a continuidade que se espera diante do inadimplemento do acordo pela executada e seu sócio, nos termos do art. 922, parágrafo único, do CPC. Por último, é importante registrar que o julgado do STJ indicado pela agravante em suas razões recursais, qual seja o REsp no 1.968.015/SP (relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023.), além de não ser dotado de caráter vinculante nos termos da legislação processual civil vigente (art. 927 do CPC), não tem similitude fática com a controvérsia estabelecida na origem, porque não houve, na oportunidade, discussão sobre a natureza jurídica da decisão judicial homologatória de autocomposição das partes, até mesmo porque não houve a homologação do acordo entabulado no feito executivo em comento. Por essas razões, a partir de um juízo de cognição sumária próprio desse momento processual, sem embargo das conclusões diversas que possam ser alcanças no julgamento de mérito do recurso, não há motivo para o deferimento da liminar vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se os agravados para que apresentem contraminuta no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 12 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora